Tribunal: STF
Processo: HC 86816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. No caso concreto, o paciente foi
   denunciado pela suposta prática de homicídio simples (artigo 121,
   caput, do Código Penal). Na origem, o paciente foi citado por
   edital, mas não compareceu, e nem constituiu defensor. Em seguida,
   a revelia foi decretada com a suspensão do processo sem a
   interrupção do lapso prescricional. 2. Em síntese, o ato
   impugnado nestes autos é acórdão, em sede de embargos de
   declaração, no Recurso Ordinário Ordinário em Mandado de
   Segurança nº 11.182/SP. O RMS foi originariamente interposto pelo
   Ministério Público Estadual e, diante da reforma da sentença em
   mandado de segurança pelo STJ, trouxe repercussões na esfera da
   liberdade de locomoção do paciente (CF, art. 5º, XV). Por esse
   motivo, a defesa impetrou originariamente a presente ordem de
   habeas corpus. 3. Alegação da defesa: intempestividade do recurso
   interposto pelo Ministério Público em razão de certidão acostada
   aos autos, noticiando que o feito foi remetido ao MP bem antes do
   registro de "ciente". Precedentes citados: HC no 83.255/SP, Rel.
   Min. Marco Aurélio, Pleno, maioria, DJ 12.3.2004; HC no 84.354/SC,
   de minha relatoria, Segunda Turma, unânime, DJ 17.12.2004; e RHC
   nº 81.787/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, unânime, DJ
   23.9.2005. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a
   intempestividade do recurso ordinário em mandado de segurança
   interposto pelo Ministério Público Estadual, reformar o acórdão
   proferido pelo STJ, nos autos do RMS nº 11.182/SP,
   restabelecendo-se a decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca
   de Campinas/SP, que, por sua vez, determinou a suspensão do
   Processo Crime nº 288/1995, sem suspender a fluência do lapso
   prescricional.